Tribunal: STF
Processo: ARE 1550654
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Acumulação de proventos de militar da reserva com vencimentos de cargo civil. Reingresso no serviço público. Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Posse no cargo civil, retroativa a 1997, reconhecida em decisão transitada em julgado. Inativação que somente ocorreu em 2004, com cômputo de serviço no cargo militar até tal data. Impossibilidade da acumulação pretendida. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual não se admitiu recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença por meio da qual foi denegado mandado de segurança, no qual o impetrante buscava o reconhecimento da legalidade da acumulação de proventos de militar da reserva remunerada com vencimentos do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal.



    3. O impetrante sustentou que, embora sua transferência para a reserva militar tenha ocorrido em 13/08/2004 (após a EC nº 20, de 1998) e a posse efetiva no cargo civil também em 2004 (30/11/2004), esta última teve efeitos retroativos a 25/07/1997 (anterior à EC nº 20, de 1998) por força de decisão judicial. Alegou, ademais, ter preenchido os requisitos para a inatividade militar antes da vigência da EC nº 20, de 1998.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente, militar transferido para a reserva remunerada após a vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, mas cuja posse em cargo público civil (Auditor Fiscal da Receita Federal), decorrente de aprovação em concurso anterior à referida emenda, teve seus efeitos retroagidos para data também anterior à EC nº 20, de 1998, e que já se encontrava na inatividade militar quando da posse efetiva no cargo civil, faz jus à acumulação de proventos com vencimentos, com base no art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    III. Razões de decidir



    5. Destaca-se que, no presente caso, o autor foi transferido para a reserva remunerada das Forças Armadas em 13/08/2004. Embora tenha prestado concurso para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, somente assinou o termo de posse em 30/11/2004, em razão de decisão judicial, com nomeação e posse retroativas a 25/07/1997.



    6. Ainda que a situação do Apelante, em tese, não se enquadre exatamente em nenhuma das hipóteses previamente delineadas, é relevante observar que, apesar de a nomeação e posse como auditor fiscal terem sido retroativas a período anterior à EC 20/98, o Impetrante não estava inativo à época, tampouco percebia proventos de inatividade que pudessem ser acumulados com a remuneração de cargo civil.



    7. Em síntese: embora o Apelante tenha sido formalmente empossado em data anterior à EC 20/98, ainda exercia função militar nesse momento. Houve, portanto, acúmulo indevido entre o cargo militar e o cargo civil até sua passagem para a inatividade em 2004. No caso concreto, não há sequer que se cogitar de reingresso no serviço público, sendo manifesta a inconstitucionalidade da acumulação pretendida, por ausência de amparo no texto constitucional.



    8. Para o caso, é irrelevante o argumento do recorrente de que, em 1997, já havia reunido condições para a passagem para a reserva, tendo em vista que somente se aposentou, efetivamente, em 2004. Assim, na verdade, até 2004, o autor era militar da ativa e não poderia acumular a respectiva remuneração militar com aquela advinda do cargo civil para o qual prestou novo concurso, porquanto incompatíveis entre si.



    9. Nesse sentido, o recorrente não comprovou os requisitos para o reingresso no serviço público conforme previsto no art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, não fazendo jus à acumulação pretendida. 



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DOS PROVENTOS DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA COM VENCIMENTOS DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. POSSE NO CARGO DE AUDITOR FISCAL ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 20/98. SERVIDOR ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS À ÉPOCA. PASSAGEM PARA A INATIVIDADE POSTERIOR À EC 20/98. 



    1 - Apelação em Mandado de Segurança interposta pela Parte Impetrante em face de sentença que denegou a segurança pela qual pretendia o impetrante provimento jurisdicional que declarasse que "a acumulação de proventos e vencimentos de cargo pelo impetrante está em consonância com as normas que regulam o tema, consoante o art. 11 da EC 20/98", determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de obrigá-lo a optar por um dos regimes jurídicos ou que realize a opção em seu lugar. 



    2 - A controvérsia reside no reconhecimento da legalidade da acumulação pelo impetrante de proventos de inatividade da reserva remunerada das forças armadas com remuneração de cargo público de Auditor Fiscal. 



    3 - Segundo §10 do art. 37 da CRFB, “é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”. 



    4 - O §10 do art. 37 da CRFB foi incluído pela EC n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, a qual trouxe importante norma de transição em seu art. 11, convalidando as situações de acumulação de proventos e vencimentos até então existentes no serviço público, independentemente de o beneficiário ser servidor público civil ou militar e de os cargos serem inacumuláveis na forma da constituição. 



    5 - No caso dos autos, a transferência do autor para a reserva remunerada das Forças Armadas se deu em 13/08/2004, e, embora ele tenha prestado concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal antes da vigência da EC 20/98, por força de decisão judicial assinou o Termo de Posse somente em 30/11/2004, porém com nomeação e posse retroativas a 25/07/97. 



    6 - É incontornável a circunstância de que o Impetrante, não obstante ter obtido a nomeação e posse retroativas no cargo de auditor fiscal para período anterior à vigência da EC 20/98, não se encontrava na inatividade naquela altura - não percebendo, assim, proventos de inatividade que pudesse manter concomitantemente com os vencimentos de cargo civil. 



    7 - O Apelante tomou posse anteriormente à EC 20/98, porém ainda ocupava cargo militar à época. Acumulou, portanto, indevidamente, cargo militar com cargo de natureza civil até a sua inatividade em 2004 - mas esta não é a questão debatida dos autos. No caso em apreço, atente-se que não há nem que falar em reingresso ao serviço público, restando clara a impossibilidade da acumulação pretendida, não encontrando sua pretensão respaldo constitucional. Precedentes desta C. Turma. 



    8 - O art. 142, §3º, incisos III e VIII, da CRFB, com redação dada pela EC n.º 77/2014, restringe a acumulação de cargos militares com cargos de natureza civil aos profissionais da saúde. 



    9 - Apelação desprovida.” (e-doc. 134).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 159).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e contrariado o entendimento do STF consolidado no julgamento do ARE nº 848.993/MG (Tema nº 921 do rol da Repercussão Geral).



    3.1. Afirma que tem “direito ao recebimento dos proventos da reserva da Aeronáutica e dos vencimentos do cargo em exercício de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, por ter preenchido os requisitos para ser transferido para a reserva remunerada antes da vigência da EC 20/98, e de também ter sido nomeado para o cargo de auditor fiscal antes do advento da EC 20/98”.



    3.2. Narra que seu desligamento das Forças Armadas se deu em 13/08/2004, mas que já cumprira todos os requisitos para a inativação em data anterior à vigência da EC nº 20, de 1998. 



    3.3. Relata que foi aprovado no concurso público para o cargo de Auditor Federal também em data que antecedeu a referida alteração constitucional, somente tendo tomado posse posteriormente em razão de erro da própria Administração, como assentado em decisão transitada em julgado, e em razão da qual sua posse foi retroativa a 25/07/1997.



    3.4. Entende que, “devido ao fato (primeiro) de ter preenchido os requisitos para ser transferido para a reserva remunerada antes da vigência da Emenda Constitucional 20/98, e (segundo) de também ter sido nomeado para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil antes do advento da Emenda Constitucional 20/98, a Administração (Comando da Aeronáutica e Receita Federal do Brasil)” tem direito ao acúmulo dos proventos da aposentadoria militar com a remuneração do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil”.



    3.5. Discorre sobre a possibilidade de “reconhecimento retroativo dos direitos do servidor público ter como consequência direta o reconhecimento do direito à acumulação de proventos e remuneração de cargo”. Ressalta jamais ter ocorrido exercício concomitante dos cargos, pois passou para a reserva antes da posse no cargo pelo qual se deu o reingresso no serviço público.



    3.6. Requer o provimento do apelo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 171).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Conheço do recurso, tendo em vista estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. 



    Conforme relatado, trata-se de Apelação em Mandado de Segurança interposta pela Parte Impetrante em face de sentença que denegou a segurança pela qual pretendia o impetrante provimento jurisdicional que declarasse que "a acumulação de proventos e vencimentos de cargo pelo impetrante está em consonância com as normas que regulam o tema, consoante o art. 11 da EC 20/98", determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de obrigá-lo a optar por um dos regimes jurídicos ou que realize a opção em seu lugar. 



    Na presente hipótese, o impetrante pretende o reconhecimento de seu direito à acumulação dos proventos de inatividade militar com a remuneração do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, em razão de ter preenchido os requisitos necessários à sua transferência para a reserva remunerada antes da vigência da Emenda Constitucional 20/98, e de ter, em 2004, obtido nomeação e posse, no cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, retroativas a 25/07/97, anteriormente ao advento da citada emenda. 



    A controvérsia, portanto, reside no reconhecimento da legalidade da acumulação pelo impetrante de proventos de inatividade da reserva remunerada das forças armadas com remuneração de cargo público de Auditor Fiscal. 



    Segundo o § 10 do art. 37 da CRFB, “é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração” – Grifei. 



    O referido dispositivo foi incluído pela EC n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, a qual traz importante norma de transição, cujo teor ora transcrevo: 



    “Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.” – grifo nosso. 



    Observa-se que o art. 11 da EC n.º 20/1998 convalidou as situações de acumulação de proventos e vencimentos até então existentes no serviço público, independentemente de o beneficiário ser servidor público civil ou militar e de os cargos serem inacumuláveis na forma da constituição. 



    Existem, portanto, duas situações distintas. 



    A primeira abarca os servidores inativos que reingressaram no serviço público, por concurso de provas ou de provas e títulos e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, antes da EC 20/1998. Nesse caso, não há dúvidas sobre a possibilidade de acumulação, independentemente dos cargos cujas remunerações e proventos se acumulam. 



    Já a segunda situação abrange os inativos, civis ou militares, que reingressaram no serviço público, pelas formas previstas na Constituição, após a EC 20/1998. Estes devem respeitar a vedação constante no § 10 do art. 37 da CRFB, sendo que somente lhes será permitida a acumulação de proventos com a remuneração advinda de outro cargo público se tais cargos forem cumuláveis nos termos da Constituição Federal. 



    Ressalte-se que, no caso dos autos, a transferência do autor para a reserva remunerada das Forças Armadas se deu em 13/08/2004, e, embora ele tenha prestado concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal antes da vigência da EC 20/98, por força de decisão judicial assinou o Termo de Posse somente em 30/11/2004, porém com nomeação e posse retroativas a 25/07/97.



     Embora o contexto em que o Apelante está inserido, a rigor, não se encaixe em nenhuma das duas situações acima descritas, é incontornável a circunstância de que o Impetrante, não obstante ter obtido a nomeação e posse retroativas no cargo de auditor fiscal para período anterior à vigência da EC 20/98, não se encontrava na inatividade naquela altura - não percebendo, assim, proventos de inatividade que pudesse manter concomitantemente com os vencimentos de cargo civil, não se inserindo, portanto, na primeira situação supracitada. 



    Em suma: o Apelante tomou posse anteriormente à EC 20/98, porém ainda ocupava cargo militar à época. Acumulou, portanto, indevidamente, cargo militar com cargo de natureza civil até a sua inatividade em 2004 - mas esta não é a questão debatida dos autos. No caso em apreço, atente-se que não há nem que falar em reingresso ao serviço público, restando clara a impossibilidade da acumulação pretendida, não encontrando sua pretensão respaldo constitucional. 



    Frise-se que é equivocada a invocação da Súmula nº 359 do STF para sustentar a alegação de que "o marco determinante para a análise do caso é a aquisição do direito à aposentadoria e não a sua concessão posterior", uma vez que a referida súmula diz respeito aos proventos da inatividade, - que são regulados pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários -, não se prestando para fundamentar o entendimento de que, - por já preencher todos os requisitos exigidos para ser transferido para a reserva remunerada à época -, o Impetrante supostamente teria direito à acumular proventos de cargo militar com os vencimentos oriundos do cargo de Auditor Fiscal. 



    Registre-se, ainda, sobre a acumulação de cargos, que há norma constitucional específica quantos aos membros das Forças Armadas. Vejamos: 



    “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] 



    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: [...] 



    III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea ‘c’, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014) [...]



     VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea ‘c’; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)



    Depreende-se do aludido dispositivo que a possibilidade de acumulação de cargos militares com cargos de natureza civil se restringe aos profissionais da saúde (art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da CRFB).



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação.” (e-doc. 134).



    5. A meu ver, o Colegiado de origem interpretou corretamente os fatos à luz art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 11 - A vedação prevista no art. 37,  § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o  § 11 deste mesmo artigo.” 



    6. Destaca-se que, no presente caso, o autor foi transferido para a reserva remunerada das Forças Armadas em 13/08/2004. Embora tenha prestado concurso para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, somente assinou o termo de posse em 30/11/2004, em razão de decisão judicial, com nomeação e posse retroativas a 25/07/1997.



    7. Ainda que a situação do Apelante, em tese, não se enquadre exatamente em nenhuma das hipóteses previamente delineadas, é relevante observar que, apesar de a nomeação e posse como auditor fiscal terem sido retroativas a período anterior à EC 20/98, o Impetrante não estava inativo à época, tampouco percebia proventos de inatividade que pudessem ser acumulados com a remuneração de cargo civil.



    8. Em síntese: embora o Apelante tenha sido formalmente empossado em data anterior à EC 20/98, ainda exercia função militar nesse momento. Houve, portanto, acúmulo indevido entre o cargo militar e o cargo civil até sua passagem para a inatividade em 2004. No caso concreto, não há sequer que se cogitar de reingresso no serviço público, sendo manifesta a inconstitucionalidade da acumulação pretendida, por ausência de amparo no texto constitucional.



    9. Para o caso, é irrelevante o argumento do recorrente de que, em 1997, já havia reunido condições para a passagem para a reserva, tendo em vista que somente se aposentou, efetivamente, em 2004. Assim, na verdade, até 2004, o autor era militar da ativa e não poderia acumular a respectiva remuneração militar com aquela advinda do cargo civil para o qual prestou novo concurso, porquanto incompatíveis entre si.



    10. Nesse sentido, o recorrente não comprovou os requisitos para o reingresso no serviço público conforme previsto no art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, não fazendo jus à acumulação pretendida. 



    11. Confiram-se os seguintes precedentes: 



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM 2004. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. LEGITIMIDADE. ART. 11 DA EC 20/98. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a acumulação de proventos civis e militares quando a reforma se deu sob a égide da Constituição Federal de 1967 e a aposentadoria ocorreu antes da vigência da EC 20/98. 2. É irrelevante, entretanto, que a aposentadoria civil tenha acontecido na vigência da EC 20/98, bastando que o reingresso no serviço público tenha ocorrido antes do advento da alteração constitucional, de forma a ensejar a incidência da ressalva do art. 11 da EC 20/98, cuja aplicação se dá “(…) aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público (…)”. 3. Embargos de divergência a que se nega provimento.”



    (AI nº 801.096-AgR-EDv/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 22/04/2015, p. 30/06/2015).



    “Direito previdenciário e constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Acumulação de dois cargos de médico autorizada pela Constituição. Percepção de duas pensões por morte. Possibilidade. Artigo 11 da EC nº 20/98. Inaplicável. Cargos acumuláveis nos termos do art. 37, inciso XVI, da CF/88. Recurso extraordinário improvido. 



    1. Não há óbice ao recebimento acumulado de dois benefícios de pensão por morte se decorrentes de cargos acumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 



    2. A hipótese de exceção delineada pelo legislador derivado no art. 11 da EC nº 20/98 tem incidência específica à hipótese de que trata, não se aplicando aos cargos públicos dos quais a Lei Maior autoriza a acumulação, como no caso do art. 37, inciso XVI, da CF/88. 



    3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Tratando-se de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”. 



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 658.999/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 20/03/2023).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator